Tribunal: TCU
Processo: 010.753/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a alegação de que a aquisição de cloroquina em 2020 pelo Ministério da Saúde não teria sido para combater a Covid-19, mas sim para o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Deputado Federal Áureo Ribeiro, então 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) requerendo informações acerca de investigações sobre eventual aquisição de cloroquina para o combate à Covid-19 em 2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 169, inciso II, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 3o, inciso II, 4o, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. levantar o sobrestamento da apreciação destes autos, determinado no item 9.5 do Acórdão 2045/2022-TCU-Plenário ; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a matéria objeto do Requerimento 58/2022 foi examinada por este Tribunal no âmbito do TC Processo 022.765/2020-4 , no qual foi exarado o Acórdão 2629/2025-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 2629/2025-TCU-Plenário , acompanhado da instrução acostada à peça 501 do TC Processo 022.765/2020-4 , e desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.4. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional; e 9.5. arquivar o processo.